Tribunal: TJES
Processo: 5002557-23.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002557-23.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANIL DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. OFICIAL DE OBRAS PÚBLICAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIR EFEITOS REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor público municipal, ocupante do cargo de Oficial de Obras Públicas, visando o reconhecimento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, mas afastou a incidência sobre as demais verbas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se o adicional de insalubridade integra a base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário; e (ii) se há previsão legal e jurisprudencial para a concessão dos efeitos reflexos sobre tais verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade possui caráter remuneratório, devendo compor a base de cálculo de outras verbas salariais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e da proteção ao trabalhador.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que verbas de caráter permanente, como o adicional de insalubridade, devem refletir sobre férias, terço constitucional e 13º salário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da isonomia.
6. Assim, verifica-se o direito do recorrente à incidência dos reflexos pleiteados, sendo devida a reforma da sentença para reconhecer tais efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário.
Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade possui caráter remuneratório e integra a base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário.
2. A exclusão dos reflexos do adicional de insalubridade sobre as verbas mencionadas viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e 39, § 3º; Súmula Vinculante 37 do STF; Súmula 139 do STJ.
Jurisprudência relevante: STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012), TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023), TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5002557-23.2024.8.08.0069

RECORRENTE: EVANIL DE ALMEIDA SILVA JUNIOR

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

JUIZ SENTENCIANTE: FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. OFICIAL DE OBRAS PÚBLICAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. REFORMA DA SENTENÇA PARA DEFERIR EFEITOS REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo servidor público municipal, ocupante do cargo de Oficial de Obras Públicas, visando o reconhecimento dos reflexos do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário.
2. A sentença de primeiro grau reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, mas afastou a incidência sobre as demais verbas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) se o adicional de insalubridade integra a base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário; e (ii) se há previsão legal e jurisprudencial para a concessão dos efeitos reflexos sobre tais verbas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O adicional de insalubridade possui caráter remuneratório, devendo compor a base de cálculo de outras verbas salariais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria e nos princípios constitucionais da irredutibilidade salarial e da proteção ao trabalhador.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que verbas de caráter permanente, como o adicional de insalubridade, devem refletir sobre férias, terço constitucional e 13º salário, sob pena de afronta ao princípio da legalidade e da isonomia.
6. Assim, verifica-se o direito do recorrente à incidência dos reflexos pleiteados, sendo devida a reforma da sentença para reconhecer tais efeitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para determinar a incidência do adicional de insalubridade sobre férias, terço constitucional e 13º salário.
Tese de julgamento:
1. O adicional de insalubridade possui caráter remuneratório e integra a base de cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário.
2. A exclusão dos reflexos do adicional de insalubridade sobre as verbas mencionadas viola os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, IV e 39, § 3º; Súmula Vinculante 37 do STF; Súmula 139 do STJ.
Jurisprudência relevante: STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012), TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023), TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por
EVANIL DE ALMEIDA SILVA JUNIOR
em face do
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
, na qual narra a parte autora, brevemente, que exerce a função de Oficial de Obras Públicas junto a municipalidade e a base de cálculo utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade se encontra em desconformidade com o previsto no Estatuto dos Servidores, mais precisamente, em seu art. 90, §4º, da LC 53/97. Requer, ao final, que a Municipalidade proceda com o pagamento retroativo das diferenças apuradas com relação aos reflexos no 13º Salário, Férias e 1/3 Salarial, levando-se em consideração a remuneração integral recebida.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença ao ID 11886641, que
resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC),
ACOLHO EM PARTE
os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, a partir de
junho/2022 a dezembro/2023
faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 9º-A, § 3º da Lei Federal n. 11.350/06 c/c o artigo 198. § 10 da CRFB.

De acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deve-se observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11886642), sustentando que a sentença merece reforma quanto ao indeferimento do pedido de concessão do reflexo no pagamento das férias, salarial e 13º salário.

Contrarrazões ao ID 11886647, ocasião em que o requerido pugnou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O cerne da presente lide cinge-se em apurar quanto à possibilidade de condenação da Municipalidade ao pagamento de efeitos reflexos do adicional de insalubridade (13º salários, férias, 1/3 de férias).

O autor/recorrente alega na inicial que é servidor público do Município de Marataízes e que recebe adicional de insalubridade, o qual sempre foi calculado com base no salário-mínimo o que foi equivocadamente feito, uma vez que entende que a base de cálculo deve ser a do salário do servidor, bem como deveriam ser pagos os efeitos reflexos decorrentes do adicional.

Outrossim, sustenta a ilegalidade do §1º do art. 3º do Decreto Municipal n 2.805/2021 e pugna que o Município de Marataízes adote como base de cálculo do adicional de insalubridade o valor do menor vencimento inicial da categoria de oficial de obras públicas.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou procedente o pedido para que o requerido faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido julho/2021 até maio/2022, inadmitindo os efeitos reflexos da verba.

Pois bem.

Não se desconhece o fato de que o art. 14 do Decreto n. 2.805/2021 dispõe que o adicional de insalubridade não será computado para efeito de quaisquer outras vantagens. Entretanto, embora o adicional de insalubridade só perdure enquanto o servidor estiver atuando em condições reconhecidamente insalubres, é certo que, durante esse período, o referido adicional integra a remuneração do servidor, sendo devidos os reflexos em férias, 1/3 de férias e 13º salários, uma vez que estes são calculados com base na remuneração integral. O STF assim consagrou:

"[...] O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO." (STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

E ainda, no mesmo sentido o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que reconhece os reflexos da incidência do adicional de insalubridade nas verbas de natureza salarial (RNAC 6110077812, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016). Igualmente, seguem as manifestações dos tribunais pátrios sobre o tema:

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade. Servidores do município de Vilhena.
Precedentes. Base de cálculo. Salário-mínimo. Impossibilidade.
Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário.
Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário-mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário-mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF. 3. Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como
reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário.
Precedentes da Corte. 4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário-mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023. (TJ-RO - AC: 70122273720218220014, Relator: Des. Miguel Monico Neto, Data de Julgamento: 07/02/2023).

APELAÇÃO e REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IRAPUÃ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUXILIAR DE ENFERMAGEM – Pretensão ao recebimento de mais 20% (vinte por cento) a título de adicional de insalubridade, totalizando assim a porcentagem máxima de 40% (quarenta por cento) – Sentença de procedência da ação, para condenar o apelante MUN. DE IRAPUÃ a proceder com a inclusão do valor relativo ao adicional de insalubridade de grau máximo, calculado sobre os vencimentos do cargo efetivo da apelada REGIANE, com os reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras, durante todo o período da pandemia COVID-19 e até quando esta perdurar, bem como ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal– Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – Aplicação da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992, que regulamenta a concessão de "Adicional de Insalubridade" aos servidores públicos do Município de Irapuã – Laudo pericial que concluiu pela existência da condição de insalubridade nas atividades laborativas desenvolvidas pela apelada REGIANE em grau máximo durante a pandemia COVID-19 – Laudo pericial que possui natureza declaratória e não constitutiva –
Adicional devido a partir do exercício da atividade insalubre – Precedentes desta 3ª Câm. de Dir. Púb. – REFLEXOS – Reflexos sobre décimo terceiro salário, férias e horas extras cabíveis, uma vez que se referem a "remuneração" do servidor municipal
, definida pelo art. 41 da Lei Comp. Mun. nº 946, de 30/04/1.992 – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, que fixou a taxa Selic para a correção monetária e juros de mora de valores decorrentes da condenação da Fazenda Pública – Novo regramento que deve ser aplicado a partir de sua vigência, sem efeitos retroativos – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida e REMESSA NECESSÁRIA provida para determinar a aplicação da EC Fed. nº 113, de 09/12/2.021, a partir de sua vigência, para o cálculo da correção monetária e dos juros de mora. Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 5%, além dos 10% já fixados em sentença, sobre o valor da condenação (R$ 19.000,00, em 31/05/2.021), em desfavor do apelante MUN. DE IRAPUÃ, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. (TJ-SP - AC: 10006249620218260648 SP 1000624-96.2021.8.26.0648, Relator: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO
- OPERÁRIO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -
COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DO LOCAL DE TRABALHO - VANTAGEM DEVIDA - CABIMENTO DE REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS.
1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei municipal complementar n. 003/2002, a qual regulamenta a concessão da vantagem aos servidores do Município de João Pinheiro. 2. Uma vez comprovado nos autos, através de avaliação pericial, que o servidor trabalha em local insalubre, com a definição do grau de insalubridade, o seu direito deve ser reconhecido. 3.
São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10363120047289001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020).

Desta forma, posto que é incontroverso nos autos que o autor faz
jus
à percepção do adicional de insalubridade (o recorrido não recorreu da sentença), diante da natureza salarial da verba, a incidência deste nos reflexos constitucionais é devida, o que divirjo do magistrado sentenciante.

Esta é a mesma conclusão exarada pelas Turmas Recursais do Egrégio TJES, em casos similares ao presente, inclusive nesta Terceira Turma. A título ilustrativo destaco os seguintes julgamentos: (1) Recurso Inominado n. 5002413-83.2023.8.08.0069, de relatoria do Dr. Thaita Campos Trevizan, julgado em 21/06/2024 e (2) Recurso Inominado n. 5001121-63.2023.8.08.0069, de relatoria do Dr. Samuel Miranda Goncalves Soares, julgado em 19/04/2024 na 5ª Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença apenas para que seja o adicional de insalubridade acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)